Tribunal: TJSP
Processo: 1030550-52.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Alienação Fiduciária de Imóvel - Sem desconsiderar a importância do instituto nas relações negociais imobiliárias, não se apresenta justo que o devedor fiduciante, impossibilitado de dar continuidade aos pagamentos, seja obrigado a dever para rescindir o contrato com enorme prejuízo, pela arrematação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Alienação Fiduciária de Imóvel - Sem desconsiderar a importância do instituto nas relações negociais imobiliárias, não se apresenta justo que o devedor fiduciante, impossibilitado de dar continuidade aos pagamentos, seja obrigado a dever para rescindir o contrato com enorme prejuízo, pela arrematação ou adjudicação ser pelo valor do débito, e em grande parte das vezes, nada sendo restituído ao contratante, a quem, antes da consolidação da propriedade deve poder desistir e valer-se do entendimento das Súmulas 01 a 03 desta Corte - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1030550-52.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA,
é embargado LOURIVALDO CARVALHO CORREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1030550-52.2018.8.26.0576.50000
Comarca: São José do Rio Preto (3a Vara Cível)
Embargante: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 Spe Ltda
Embargado: Lourivaldo Carvalho Correira
Juiz: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
Voto n. 18.702
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados -
Alienação Fiduciária de Imóvel - Sem desconsiderar a
importância do instituto nas relações negociais imobiliárias,
não se apresenta justo que o devedor fiduciante,
impossibilitado de dar continuidade aos pagamentos, seja
obrigado a dever para rescindir o contrato com enorme
prejuízo, pela arrematação ou adjudicação ser pelo valor do
débito, e em grande parte das vezes, nada sendo restituído ao
contratante, a quem, antes da consolidação da propriedade deve
poder desistir e valer-se do entendimento das Súmulas 01 a 03
desta Corte - O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do
julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
341/348, afirmando ser omisso e contraditório, bem como para fins de
prequestionamento, posto que, não encontram-se analisados os documentos
juntados aos autos, além dos ditames específicos previstos na Lei no
9.514/97, que versa sobre o Sistema Financeiro Imobiliário e institui a
alienação fiduciária em garantia, que possui procedimento específico para a
resolução do negócio em caso de inadimplência do devedor fiduciante,
devendo, neste caso, a propriedade do bem ser consolidada em nome do
credor fiduciário para a realização do leilão publico extrajudicial para que
assim seja alienado o imóvel, encontrando-se contraditória a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundamentação do Acórdão baseada nos termos da Súmula 01 do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, porquanto tratam-se exclusivamente de
contratos ordinários de compra e venda de imóvel, bem como no que tange
a jurisprudência deste mesmo Tribunal, que têm o entendimento pacífico
que nos casos de alienação fiduciária é descabida a rescisão contratual e a
devolução dos valores pagos.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso, e nem em relação a outras
prestigiosas decisões.
Constou expressamente do Acórdão que:
É relação de consumo o negócio jurídico que envolve a
realização de empreendimento com a negociação de
unidades imobiliárias, cabendo a resilição unilateral
do contrato independentemente de estar regido pela
Lei n. 9.514/1997, desde que anteriormente a
consolidação da propriedade resolúvel do imóvel em
nome do credor fiduciário, pois após se observará o
procedimento do art. 27 da referida Lei, e quando
muito o devedor terá direito, após venda do imóvel no
leilão, a importância que sobejar, considerando-se nela
compreendido o valor da indenização de benfeitorias,
depois de deduzidos os valores da dívida e das
despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, sendo
inequívoco o interesse de agir, diante da insuficiência
de recursos para a continuidade ao contrato.
Admite-se a iniciativa da resilição pelo comprador que
não reúne condições de honrar as obrigações
contratuais, dispondo as Súmulas nos. 1 e 3 deste
Tribunal de Justiça, respectivamente, que: “o Compromissário comprador de imóvel, mesmo
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e
reaver as quantias pagas, admitida a compensação com
gastos próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”
e “reconhecido que o compromissário comprador tem
direito à devolução das parcelas pagas por conta do
preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior,
independentemente de reconvenção”.
Sem desconsiderar a importância do instituto nas
relações negociais imobiliárias, não se apresenta justo que o devedor
fiduciante, impossibilitado de dar continuidade aos pagamentos, seja
obrigado a dever para rescindir o contrato com enorme prejuízo, pela
arrematação ou adjudicação ser pelo valor do débito, e em grande parte das
vezes, nada sendo restituído ao contratante, a quem, antes da consolidação
da propriedade deve poder desistir e valer-se do entendimento das Súmulas
01 a 03 desta Corte.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica